Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO CERTO E LÍQUIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Sonia Maria Monteiro dos Santos contra o Distrito Federal, visando à satisfação de créditos reconhecidos em ação coletiva.
2. A decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema no 1.169 do STJ.
3. A exequente agrava, requerendo o prosseguimento imediato da execução, ao argumento de que o título judicial é certo e líquido, não se enquadrando na controvérsia submetida ao tema repetitivo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, à luz do Tema no 1.169 do STJ, quando o título judicial invocado pela exequente apresenta conteúdo certo e líquido, dispensando prévia liquidação.
III. Razões de decidir
5. O Tema no 1.169 do STJ restringe-se às hipóteses de sentença coletiva genérica, nas quais se discute a indispensabilidade de prévia liquidação para definição do crédito exequendo, não alcançando títulos que já contenham parâmetros suficientes para imediata execução.
6. O título judicial executado pela agravante define os beneficiários e os critérios de cálculo, permitindo a apuração do crédito por meio de simples operações aritméticas, o que afasta a necessidade de liquidação prévia.
7. Inexistindo identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao rito dos repetitivos, não subsiste fundamento jurídico para a suspensão do feito, sob pena de violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para afastar o sobrestamento do cumprimento individual de sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076818, Agravo de Instrumento no 0738626-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 28/12/2025; TJDFT, Acórdão no 1997948, Agravo de Instrumento no 0705239-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; STJ, Tema no 1.169.